Tribunal: TJDFT
Processo: 0008007-68.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008007-68.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 30539997), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID: 31077482), os quais se negou provimento (ID: 33764971). Irresignado, o ente distrital interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 35191126 e 35191132). No ID: 35883833, admitiu-se o recurso especial e determinou-se o sobrestamento do extraordinário interpostos pelo Distrito Federal. No ID: 39815902 (pp. 4/6), o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte, para que aguarde o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 em repercussão geral). Devolvidos os autos à origem, determinou-se o sobrestamento do recurso especial (ID: 39816292). O SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID 26266224 (...)” (ID: 47663035). No ID: 47699837, a Presidência encaminhou os autos ao Conselho Especial. Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 48122980). Instado, o DF assentou que a Constituição Federal e a lei processual civil exigem o trânsito em julgado como condição para expedição de precatório e RPV. Subsidiariamente, consignou que o prosseguimento da execução deve se limitar ao valor incontroverso. (ID: 48614812). Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais; a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530); e, o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982), defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mensurar a quantia incontroversa é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 24811689, que, segundo defende o Distrito Federal, restaram definidos em decisão judicial preclusa (ID: 24811689). Diante do exposto, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos substituídos ELIANA MARQUES BARRETO, ELIANA PEREIRA DA SILVA, ELIANE DE FÁTIMA TORRES MENDANHA, ELIANE DE SÁ BRASIL BORGES, ELIANE DO ESPIRITO SANTOS ALVES, ELIANE MARIA DOS SANTOS GOMES e ELIANE VERAS SOARES, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 24811689 (ID: 24811689) e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). Brasília, 7 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador